Tribunal: TJES
Processo: 5039604-60.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039604-60.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JULIANA SANTOS DA COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5039604-60.2025.8.08.0048

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO: JULIANA SANTOS DA COSTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. LIGAÇÃO DE REDE. DEMORA INJUSTIFICADA. SERVIÇO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1- Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em que a consumidora solicitou a ligação de água e esgoto em seu imóvel em agosto de 2025. Apesar da aprovação das instalações técnicas, a concessionária não efetuou a ligação, compelindo a requerente a buscar água em vizinhos para suprir necessidades básicas. A pretensão inicial visa a imediata ligação do serviço e reparação por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar:

2- Se a demora na ligação de serviço essencial de água ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral;

3 - Se a reestruturação administrativa interna da concessionária constitui justificativa legítima para o atraso ou excludente de responsabilidade;

4 - Se a execução do serviço após o ajuizamento da ação e por força de liminar acarreta a perda do objeto quanto ao pleito indenizatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 - A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, pautada na teoria do risco administrativo e nas normas do Código de Defesa do Consumidor. A alegação de "reestruturação administrativa" configura fortuito interno, risco inerente à atividade econômica que não pode ser transferido ao consumidor. A privação de água, serviço essencial atrelado à dignidade da pessoa humana, por tempo superior ao razoável e sem justificativa plausível, ultrapassa o mero descumprimento contratual, gerando dano moral
in re ipsa
.

6 - A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

7 - Tese: A demora injustificada na ligação de rede de água em imóvel residencial, por se tratar de serviço essencial e indispensável à dignidade da pessoa humana, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, não servindo entraves administrativos internos como excludente de responsabilidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
(Recorrente) em face da r. sentença (ID 17578294) que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço da concessionária diante da demora injustificada para a ligação de água no imóvel da consumidora, confirmando a tutela de urgência e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Em suas razões recursais (ID 17578285), a Recorrente sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, alegando que o serviço foi executado no curso do processo.

No mérito, argumenta que a demora decorreu de uma reestruturação administrativa necessária para aprimorar a qualidade dos serviços, o que configuraria excludente de responsabilidade por ausência de ato ilícito. Aduz, por fim, que a situação configura mero aborrecimento e pugna pela improcedência ou redução do dano moral.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 17578303) pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95. Recebo-o apenas no efeito devolutivo.

II - Do Mérito

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), uma vez que a Recorrente é concessionária de serviço público essencial e a Recorrida destinatária final do serviço.

No mérito, conforme análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

O juízo sentenciante procedeu a uma análise adequada e minuciosa do conjunto fático-probatório. Restou comprovado que a consumidora solicitou a ligação de água em
04/08/2025
(Protocolo nº 08/25-008652-01) e, mesmo com as instalações aprovadas, permaneceu privada de serviço essencial por tempo desarrazoado, sendo compelida a buscar água em vizinhos para suprir necessidades básicas.

Da Falha na Prestação do Serviço e do Dano Moral

A justificativa de "reestruturação administrativa" apresentada pela concessionária não constitui excludente de responsabilidade. Trata-se de fortuito interno, risco inerente à atividade econômica explorada, que não pode ser transferido ao consumidor, especialmente quando implica na privação de serviço essencial à dignidade humana.

A jurisprudência pátria e deste Tribunal caminha no sentido de que a privação prolongada do fornecimento de água ultrapassa os limites do mero aborrecimento, atingindo diretamente a esfera da personalidade e a dignidade do indivíduo. A demora injustificada para a ligação de serviço essencial gera o dever de indenizar, conforme se observa no precedente abaixo:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO. Ação de Obrigação de fazer c.c . Indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré.
Ligação do imóvel novo à rede pública de abastecimento de água efetivada após 40 dias do pedido formulado junto à ré . Demora injustificáve
l. Falha na prestação de serviços. Indenização por danos morais fixada em R$10.000,00 . Valor que se encontra dentro dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade diante do caso concreto. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1018982-69 .2023.8.26.0477 Praia Grande, Relator.: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 29/05/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)"

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na sentença reflete a gravidade da conduta de privar o cidadão do acesso à água tratada, servindo como medida punitivo-pedagógica para que a concessionária ajuste seus procedimentos administrativos e respeite os prazos de atendimento.

Quanto à alegação de perda de objeto, o cumprimento da obrigação de fazer somente após o ajuizamento da ação e sob força de liminar não retira o interesse processual no julgamento do mérito para confirmação da tutela e análise da responsabilidade civil pelos danos causados durante o período de mora.

Desta forma, a sentença está bem fundamentada e irretocável, não merecendo qualquer reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 deste Colegiado.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)